Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE DE PROCESSO LICITATÓRIO OU NA SUA DISPENSA INDEVIDA. MODALIDADE CULPOSA. EXCLUSÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. TEMA 1.199/STF.
1. O art. 10 da Lei no 8.429/92 previa, em sua redação original, que constitui ato de improbidade administrativa qual ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens de entidades públicas. Com o advento da Lei no 14.230/2021, que deu nova redação ao referido artigo, a forma culposa foi excluída, permanecendo como ato de improbidade apenas a modalidade dolosa, tanto da ação como da omissão.
2. O Supremo Tribunal Federal pôs fim à controvérsia sobre a irretroatividade das disposições da Lei no 14.230/2021, ao estabelecer, no Tema 1.199, os parâmetros a serem observados na aplicação do novel diploma legislativo: I) a responsabilidade por ato de improbidade administrativa pressupõe a necessária comprovação da responsabilidade subjetiva, exigindo-se – nos art. 9o e 10 da Lei no 8.429/92 – a presença do elemento subjetivo; II) a norma benéfica da Lei no 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa – não retroage em virtude do art. 5o, XXXVI, da CF, de maneira que não incide em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; III) a nova Lei no 14.230/2021 é aplicável aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo ser analisada eventual dolo por parte do agente; IV) o novo regime prescricional previsto na Lei no 14.230/2021 não retroage, devendo ser aplicados os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Reexaminando o processo nos termos do art. 1.040, I, do CPC, verifica-se que o acórdão encontra-se em desacordo com a orientação firmada no Tema 1.199/STF, uma vez a condenação ocorreu pelo reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativo na forma culposa, cujo tipo não mais subsiste após a entrada em vigor da Lei no 14.2302021, que conferiu nova redação ao art. 10 da Lei no 8.429/92.
4. Negou-se provimento ao recurso e à remessa necessária.